Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-03.2011.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000710-03.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO MORAIS - CPF: 208.900.529-72 (APELADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 798.855.271-68 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), MMC Automotores do Brasil Ltda (APELANTE), DAYANE GOMES BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 397.961.898-60 (ADVOGADO), CIRO JOSE CALLEGARO - CPF: 310.458.448-61 (ADVOGADO), MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO FALLETTI - CPF: 010.364.568-38 (ADVOGADO), CIRO JOSE CALLEGARO - CPF: 310.458.448-61 (ADVOGADO), DAYANE GOMES BRANDAO DE OLIVEIRA - CPF: 397.961.898-60 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (APELADO), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 798.855.271-68 (ADVOGADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), APARECIDO MORAIS - CPF: 208.900.529-72 (APELANTE), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – NÃO ESCOADO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ – ILEGITMIIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – REPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – TESE AFASTADA – CADEIA DE PRODUÇÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECONHECIMENTO -

CONVERSÃO EM PERDAS EM DANOS EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – LAUDO PERICIAL QUE AFASTA AS TESES DAS RÉS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO COMPROVADO- MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – EXCESSIVIDADE RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – DANOS MORAIS RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 967.623/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 29/6/2009”.

A respeito, o STJ já orientou que: “a constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18 8, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

Embora seja lícito "” ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1o do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" ( REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011)”, a alteração da causa de pedir- conserto do veículo -para substituição por veículo zero-quilômetro, distancia-se muito da matéria discutida nos autos e do pedido.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, regulado pelo artigo 1.4 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, o que restou devidamente comprovado no caso.

Tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento, enquanto os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
ITACIARA MOTORS LTDA.
e
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL ltda.,
contra Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Perdas e Danos movida por
APARECIDO MORAIS
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés à substituição do veículo descrito na inicial por outro da mesma espécie (zero quilometro), e em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ao autor, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Foram, as rés, condenadas ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 21.800,00 corrigido monetariamente, pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso/prejuízo. Por fim, foram condenadas ao pagamento dos danos materiais no ressarcimento de nove meses de aluguel de um veículo, corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do prazo de 30 dias que as requeridas teriam para reparar o defeito, devolver o dinheiro ou substituir o produto defeituoso. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a cargo integral das rés.

A 1a Apelante,
Itaciara Motors Ltda
, pede justiça gratuita. No mérito explica que a ação tem como causa de pedir, a alegada existência de defeito de fábrica no motor do veículo Mitsubishi, modelo L200, ano/modelo 2008/2009. Aponta a apelante que as revisões no veículo não foram realizadas ao tempo certo, o que é de extrema relevância e afasta qualquer responsabilidade das corrés.

Afirma que conforme atesta o laudo pericial, a utilização do veículo foi classificada como severa, o que implica na redução do prazo para substituição de peças, como filtro de ar, filtro de óleo diesel, óleo de motor, entre outros. No entanto, segundo assevera, “mesmo com a utilização severa do veículo, o consumidor somente promoveu a substituição do óleo e do lubrificante a cada 10.000km – em vez de seguir a orientação da fabricante, que é de que a troca deve ser efetuada a cada 5.000km. “.

Defende ainda que o perito categoricamente afirmou que o veículo não apresenta defeito de fabricação e registrou ainda que se o problema do motor decorresse de defeito de fábrica, teria surgido muito antes ao decurso de 21 meses de utilização severa do veículo.

Sob outro aspecto, explica que os danos no veículo decorreram única e exclusivamente pela utilização de combustível adulterado e falta de lubrificação.

No tópico seguinte defende
error in procedendo
, nulidade da sentença extra petita, ao argumento de que o apelante requereu o conserto do veículo e o juízo condenou a substituição do veículo, em descompasso com o que foi pedido. Requer a nulidade da sentença.

Invoca ainda a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui responsabilidade objetiva em reparar os danos causados pelo fato do produto em comento; que sua responsabilidade é subsidiária, em conformidade com artigo 13 do CDC.

Por fim defende culpa exclusiva do apelado nos seguintes pontos:

“(i) o consumidor não submeteu o veículo às revisões periódicas, as quais eram de estrita necessidade, sobretudo por ser utilizado de forma severa; ao constatar os problemas surgidos, o consumidor encaminhou o veículo à oficina NÃO AUTORIZADA pelas corrés, a qual efetuou reparos igualmente não autorizados; o laudo pericial atestou que as peças danificadas não possuíam defeitos de fábricas; o Perito categoricamente atestou que o problema do motor decorreu da utilização de combustível adulterado e por falta de lubrificação; se o defeito decorresse de vício de fábrica, não teria surgido após 21 (vinte e um) meses de utilização severa do veículo.”.

Por fim, afirma que não contribuiu para a ocorrência do defeito, posto que decorreu por má utilização do veículo, inexistindo danos morais e materiais indenizáveis. Alternativamente, pugna pela minoração.

Nas contrarrazões, o apelado requer seja reconhecida a inovação recursal quanto a tese de ilegitimidade passiva; rejeição da tese de sentença
extra petita
. No mérito, pelo desprovimento.

A 2a. apelante,
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL ltda
., também faz considerações a respeito da negligência do plano de revisões periódicas recomendado pelo fabricante do bem; que o laudo indica que que as peças danificadas não retratam vício de fabricação e, sim, o uso de combustível contaminado pelo Apelado.

Explica que:
“É de fundamental relevância esclarecer que o combustível diesel não tem o mesmo comportamento do álcool ou da gasolina, estando sujeito à sedimentação e comprometimento do motor como um todo, afetando o ajuste entre pistões e cilindros, contaminando o óleo lubrificante e fazendo que suas propriedades se percam e podendo ser origem para estes outros transtornos, podendo chegar ao comprometimento total do motor.”.

Adiante, a apelante abre o seguinte tópico: “DO FATO NOVO – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NO CURSO DA DEMANDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO”; explica, que diligenciou no sistema do DETRAN e verificou que o veículo em questão foi alienado a terceiro; que o veículo se encontra em circulação, em pleno funcionamento.

Complementa: “são duas conclusões possíveis: (i) o veículo foi transferido pelo Apelado, sem que tenha previamente comunicado o MM. Juízo da causa e, (ii) o veículo encontra-se em circulação, após mais de uma década em que formulada a reclamação, o que demonstra que foi reparado, circunstâncias que implicam na perda superveniente do interesse de agir.”.

Defende também a substituição do veículo, conforma consta da sentença é extra petita, posto que hoje o apelado não é mais proprietário do veículo.

Nestes termos requer a extinção do processo, quanto ao pedido principal, sem julgamento do mérito; ou, acolhimento da sentença
extra petita
com sua cassação e retorno dos autos ou prolação de nova nesta Instância.

Aponta também que a sentença se apresenta ausente de fundamentação, embora tenha interposto Embargos de Declaração, com a intenção de serem aclarados alguns pontos. Pugna pela nulidade da sentença.

Defende a decadência, explicando que o veículo foi encaminhado a Itaciara em 24 de junho de 2.020, lhe sendo repassada a negativa de cobertura; o apelado ingressou com reclamação junto ao PROCON, sendo a negativa reiterada em 19 de outubro de 2.010. O apelado não concordou com a negativa e teria o prazo de 90 dias para ajuizar a ação, contudo, não o fez, vindo somente ajuizar mais de 2 meses após o transcurso do prazo, aos 22/03/2011.

No ponto, requer seja julgando extinto o feito, em vista da operação da decadência.

No mérito, afirma que o veículo adquirido pelo apelado foi entregue perfeito e adequado ao fim ao qual se destina, tendo a perícia sido categórica ao concluir pela não evidência de vício de fabricação; que restou evidenciado que falha decorreu da presença de oxidação na bomba e bicos injetores ocasionados pela utilização de combustível adulterado.

No tópico “V.4”, da apelação, defende que não foi observada a desvalorização do veículo, quando apresentados os vícios; que a reclamação dos vícios decorreu cerca de mais de dois anos do uso, em condições severas, quando o veículo já contava com mais de 25.000 km rodados.

Assim, na remota hipótese de ser mantida a condenação, que seja autorizada a substituição por veículo usado equivalente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Almeja ainda sejam afastados os danos morais e materiais e, subsidiariamente, os juros e correção monetária quanto aos danos morais devem incidir a partir do seu arbitramento.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares e, no mérito, desprovimento.

Nesta Instância, foi deferida a assistência judiciária gratuita em favor da Itaciara Motors Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DECADÊNCIA)

Defende a apelante HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., a ocorrência do instituto da decadência.

Explica que o apelado encaminhou o veículo a apelante Itaciara em 24 de junho de 2.010, após a negativa, ingressou junto ao órgão PROCON, sendo reiterada a negativa de forma definitiva em 19/10/2010, na ocasião da audiência de conciliação no referido órgão de defesa do consumidor. Portanto, não concordando, possuía o prazo de até 90 dias para ajuizar a ação, o que não foi feito, só vindo a ajuizar a demanda aos 22/03/2011, ou seja, mais de dois meses de transcurso do prazo decadencial.

O apelado alega que informado com a atitude das apelantes, efetuou reclamação junto ao Serviço de Atendimento ao Cliente Mitsubishi, tendo recebido somente em fevereiro de 2011, a resposta, pela qual foi negado reparo. E complementa: “não há se falar em decadência, vez que, inobstante o prazo decadencial de 27 (vinte e sete) meses ( garantia contratual (24 meses) + garantia legal (90 dias) terminasse em 17 de dezembro de 2010, iniciada a contagem do prazo decadencial em 17 de setembro de 2008, id. 187979674 – pág. 37, o mesmo foi obstado em 16 de agosto de 2010, quando da reclamação comprovadamente formulada pelo apelado junto ao Procon de Juara, Mato Grosso, id. 187979674 – págs. 33/34, e restabelecido somente em 17 de fevereiro de 2011, com o recebimento da resposta negativa, id. 187979693 – págs. 34/35, e a presente ação ajuizada em 22 de março de 2011.”.

Pois bem.

De acordo com o STJ, a contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto, se dá após o encerramento da garantia contratual.

Ratificam esse entendimento os seguintes julgados:

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECLAMAR. PRAZOS. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. DEFEITO DE SEGURANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. GARANTIA LEGAL E PRAZO DE RECLAMAÇÃO. DISTINÇÃO. GARANTIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DE RECLAMAÇÃO ATINENTES À GARANTIA LEGAL. - No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação. - Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade. Outrossim, um produto ou serviço apresentará defeito de segurança quando, além de não corresponder à expectativa do consumidor, sua utilização ou fruição for capaz de adicionar riscos à sua incolumidade ou de terceiros. - O CDC apresenta duas regras distintas para regular o direito de reclamar, conforme se trate de vício de adequação ou defeito de segurança. Na primeira hipótese, os prazos para reclamação são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, sendo de 30 (trinta) dias para produto ou serviço não durável e de 90 (noventa) dias para produto ou serviço durável. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço vem regulada no art. 27 do CDC, prescrevendo em 05 (cinco) anos. - A garantia legal é obrigatória, dela não podendo se esquivar o fornecedor. Paralelamente a ela, porém, pode o fornecedor oferecer uma garantia contratual, alargando o prazo ou o alcance da garantia legal. - A lei não fixa expressamente um prazo de garantia legal. O que há é prazo para reclamar contra o descumprimento dessa garantia, o qual, em se tratando de vício de adequação, está previsto no art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) ou 30 (trinta) dias, conforme seja produto ou serviço durável ou não. - Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual.
Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia. Recurso especial conhecido e provido.
( REsp n. 967.623/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 29/6/2009 - sem grifo no original) Impende esclarecer que, somente cabe associar o prazo decadencial a vida útil do bem, nos casos em que não houver previsão expressa na lei, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte segundo o qual "na ausência de expressa disposição legal sobre o prazo que vincula o fornecedor à garantia contra vícios ocultos, adotou-se como baliza a vida útil do bem, pois, se os bens de consumo trazem em si uma longevidade previsível, criam, no consumidor, a legítima expectativa quanto à sua durabilidade adequada” ( REsp n. 1.734.541/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/11/2018). destaquei

Portanto, tendo em vista que o veículo ainda estava no período de garantia contratual, sequer utilizou o prazo da garantia legal, não há falar em decadência.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA COMERCIANTE ITACIARA MOTORS LTDA).

Defende que somente a fabricante pode responder por eventuais defeitos no veículo, tratando-se, sua situação como responsabilidade subsidiária.

Primeiramente não há falar em inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

Cediço que todos aqueles que participam da cadeia de produção respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto, estando, por conseguinte, legitimados para figurar no polo passivo de eventual demanda indenizatória.

A propósito, dispõe o Código de Defesa do Consumidor que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, legítima a parte para figurar no polo passivo da demanda.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

VOTO – PRELIMINAR (SENTENÇA
EXTRA PETITA
, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO PRINCIPAL).

Alegam, em síntese, que a sentença é
extra petita
, ao argumento de que o apelante requereu o conserto do veículo e o juízo condenou a substituição do veículo, em descompasso com o que foi pedido. Requerem a nulidade da sentença.

Pois bem.

De fato, na inicial o pedido constante da inicial é de conserto do veículo, e, embora o artigo 499 do CPC/15 (artigo 461 do CPC/73), autorize o juiz a conceder tutela específica da obrigação ou determinar a prática de providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da condenação, é certo que o §1o, do mencionado artigo autoriza a conversão da obrigação de fazer ou não fazer, no conserto do veículo, em perdas e danos, que poderá se dar a pedido do autor ou, de ofício, quando foram impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prática correspondente.

Assim, a conversão do pedido de obrigação de fazer, em perdas e danos não configuraria sentença extra petita; contudo, a alteração do pedido – conserto por substituição-, vai muito além do que pleiteou a parte autora.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 83/STJ. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBASADO EM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1. (...) 2. "É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1o do art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada" ( REsp 1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011). 3. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no Ag 1417010 / RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4A TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe de 27/06/2017)

Nos moldes do artigo 329 , II , do Código de Processo Civil, é vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir, após a citação e apresentação da contestação, sem o consentimento do réu, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da lide.

Entretanto, não há necessidade de decretação da nulidade, mas, sim de adequação do julgado ao pedido.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ICMS ECOLÓGICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AO PEDIDO INICIAL. 1- A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis, ocorrendo entre proposições e os enunciados que se encontram dentro de uma mesma decisão. 2- Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. 3- Verificada a existência de omissão no acórdão objurgado quanto à análise de matéria de ordem pública, qual seja, falta de congruência decorrente de sentença extra petita, cognoscível até mesmo de ofício, impõe-se seja sanada.
4- A sentença extra petita não é nula em sua integralidade, bastando seja corrigida a parte que destoa do pedido da exordial.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.” (TJ-GO - APL: 51286124320228090010 ANICUNS, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Anicuns - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ) destaquei

Nesse cenário, seja pela severa deterioração do veículo no pátio da apelante, estando como depositário, eis que não houve recusa expressa, seja porque conforme denunciou a apelante HPE o veículo foi alienado, sendo impossível o conserto à terceiro.

Fica, portanto, o pedido convertido para perdas e danos, cabendo, no mérito, a apreciação da procedência ou não.

Por fim, ainda que a sentença não tenha apreciado a tese de decadência, ela foi julgada e rejeitada no presente julgamento; portanto, não há falar em nulidade da sentença.

Também, pela conversão do pedido em perdas e danos, de ofício, a tese envolvendo “fato novo” e pedido de extinção do processo, quanto ao pleito principal, perdeu seu objeto.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA,
para adequar o pedido à situação concreta, convertendo o pedido inicial, em perdas e danos;
REJEITO AS DEMAIS PRELIMINARES
em comento.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ITACIARA MOTORS LTDA.
e
ITACIARA MORTORS LTDA.
contra Ação Declaratória de Obrigação de Fazer cc Reparação por Danos Morais e Perdas e Danos movida por
APARECIDO MORAIS
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés à substituição do veículo descrito na inicial por outro da mesma espécie (zero quilometro), e em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ao autor, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Foram, as rés, condenadas ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 21.800,00 corrigido monetariamente, pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso/prejuízo. Por fim, foram condenadas ao pagamento dos danos materiais no ressarcimento de nove meses de aluguel de um veículo, corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do prazo de 30 dias que as requeridas teriam para reparar o defeito, devolver o dinheiro ou substituir o produto defeituoso. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a cargo integral das rés.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, a parte autora alega que adquiriu um veículo L200, zero quilômetro e que dentro do prazo de garantia, apresentou defeitos que jamais foram sanados pelas apelantes; que o veículo passou a fazer barulhos e, logo em seguida, parou de funcionar, sendo levado à oficina e depois a Concessionária Itaciara Mortors.

As rés, em síntese, defendem que o carro foi levado para revisão, sempre fora do prazo; que foi constatado o uso severo do veículo; também foi constatado no laudo ausência de defeito de fabricação; e a utilização de combustível adulterado, situações que afastam a cobertura da garantia.

A sentença, é a seguinte, quanto ao ponto principal:

“Consta dos autos ter a parte requerente adquirido o veículo zero Km descrito na inicial, da requerida, em 17/09/2008. Consta ainda que, durante o prazo de garantia, com menos de dois anos de uso, o veículo passou a apresentar defeitos no motor, bem como ter o requerente realizado as revisões regularmente e levado o bem para reparos diversas vezes, sempre na rede autorizada.

Vê-se, dos registros de revisões do manual do proprietário (f. 29/30), que o requerente realizou as revisões obrigatórias na rede autorizada. Não importa se a revisão foi feita poucos dias após a data limite, o fato é que o veículo passou pelas revisões, o manual do proprietário foi carimbado e, portanto, a garantia continuava vigorando quando o veículo passou a apresentar defeitos. Na contestação, tais fatos não foram negados pela demandada. Ao revés, restaram confirmados.

A requerida informou ter a parte autora levado o automóvel para realização de consertos.

Pois bem. Do cotejo entre a tese (inicial) e a antítese (resposta), resta comprovada a ocorrência de vício no veículo adquirido pela parte requerente. Efetivamente verifica-se da documentação acostada aos autos ter o requerente adquirido o veículo descrito na inicial (f. 28).

Constam ainda, às f. 29/30, as revisões veiculares realizadas em rede autorizada.

Ademais, consoante documentos de f. 31 e seguintes, pode-se observar que desde junho de 2010, "Um dia depois de efetuada a segunda troca de óleo do veiculo, em 22 de junho de 2010, o mesmo apresentou defeito, sendo que o seu motor começou a fazer muito barulho e logo em seguida parou de funcionar ...".

Em sua defesa, os requeridos afirmam que o defeito apresentado decorreu única e exclusivamente por culpa do consumidor, decorrente da má utilização, com o abastecimento de combustível adulterado ou de péssima qualidade.

A perícia judicial realizada nos autos (f. 462/468 anexos seguintes), é segura em constatar que o defeito constatado não simplesmente atribuído a utilização de combustível adulterado ou de má qualidade.

A principal tese defensiva é que o defeito decorre do uso de combustível de péssima qualidade.

Ocorre que ao responder o quesito 04 da requerida MMC (f. 464), o perito esclareceu que "Não é correto afirmar que os danos causados no motor foram decorrentes de partículas abrasivas".

No mesmo sentido, questionado o expert se a avaria ocorrida foi resultante da ação de partículas abrasivas no combustível (f. 465), assim respondeu: "Não ficou comprovado que a avaria ocorrida foi resultante da ação de partículas abrasivas do combustível.

A ação de outros agentes externos e de má utilização de veículo está descartada".

Questionado a respeito de qual seria o defeito apresentado pelo veículo, e o que poderia ser feito para repará-lo, o expert asseverou (f. 465/466), que defeito seria o virabrequim com desgaste, pistões com desgastes na lateral, camisas com riscos, injetores com defeitos e bomba injetora danificada, e que a solução seria a troca do motor completo.

Outrossim, respondendo o quesito 02 do requerente (f. 466), que questionou se o defeito apresentado decorreu da utilização de combustível adulterado e/ou uso severo do veículo, o expert respondeu:

"R:
conforme me foram apresentadas as peças do motor bem como as revisões feitas pelo proprietário, é possível afirmar que a causa dos danos não foi devido à utilização do combustível adulterado c/ou de uso severo do veículo.
Nas condições em que eu encontrei o virabrequim e as bronzinas, conforme fotos, há uma incoerência entre as peças: o virabrequim está com desgaste excessivo nos locais onde trabalham as bronzinas, sendo que as bronzinas não têm desgaste compatível. Neste caso é certo que, ou o virabrequim ou as bronzinas não pertencem ao motor em questão. Afinal, se o virabrequim tem desgaste, as bronzinas também têm que ter desgastes, até porque são mais sensíveis (moles) ao atrito. Vide fotos em anexo n° 05, 06, 07, 08, 09. Grifou-se.”.

Vê-se, portanto, que restou provado nos autos que apresentou defeitos, durante a garantia, que inutilizaram por completo motor, e que tais defeitos não são decorrentes de utilização de combustível adulterado ou uso severo!

E mais, e que antes da realização da perícia, o veículo que está depositado no pátio da requerida Itaciara foi indevidamente violado, comprometendo a precisão do trabalho pericial. Sim, pois o perito chega a informar, conforme resposta transcrita acima, que os virabrequins e bronzinas apresentadas para a perícia possivelmente não são os originais do veículo objeto do litígio.

Conclui-se, portanto, que houve um defeito constatado no veículo adquirido pelo requerente, durante o prazo de validade, e que não foi decorrente de utilização de combustível adulterado, e nem de uso severo do veículo.

Assim, comprovado que o veículo adquirido zero-quilômetro apresentou defeito dentro do prazo de garantia, e constatada a demora excessiva no reparo em quase 10 (dez) anos, posto que até a presente data o requerente está privado de seu veículo, constato a existência de dano e do nexo de causalidade, configurada a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Havendo a negativa de reparo de defeito existente em veículo adquirido novo, ainda dentro do prazo de garantia, no prazo de trinta dias, gera para o consumidor o direito de pedir "a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso" (CDC, art. iS, § 10, I).

Aplica-se a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, regulado pelo artigo 1.4 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo necessário que o consumidor demonstre a culpa do fornecedor, bastando que comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço.

Ora, quem opta pela compra de veículo novo irremediavelmente espera fruir dos benefícios da aquisição, criando a expectativa de que o bem irá funcionar sem maiores transtornos. In casu, o veículo apresentou defeito no motor durante a garantia, não sendo a hipótese de uso de combustível adulterado ou de a severo.”.

Após estudo dos autos, não tenho opinião diversa do juízo sentenciante, pelas seguintes razões.

Tenho para mim que, embora o laudo não seja tão esclarecedor quanto deveria ser, principalmente devido ao tempo entre o defeito e a realização da perícia e estado do veículo, questões pontuais e importantes podem ser extraídas, que é o fato de que
“não ficou comprovado que a avaria ocorrida foi resultante da ação de partículas abrasivas do combustível. A ação de outros agentes externos e de má utilização do veículo foi descartada”,
também que
“a causa dos danos não foi devido à utilização do combustível adulterado e/ou uso severo do veículo.”

Nos esclarecimentos, respondendo ao questionado: O que ocasionou, de fato, os defeitos encontrados no veículo periciado?

“R – Analisando todos os componentes do motor, que foi me apresentado, especialmente o anexo 10 anteriormente apresentado, a proteção da correia dentada indica que polia do virabrequim trabalhou solta, afetando o funcionado da bomba de lubrificação ocasionou o desgaste excessivo do virabrequim e dos pistões.”.

Como se vê, as teses de que as revisões foram realizadas extemporaneamente, utilização do veículo severa ou má utilização, combustível adulterado e partículas abrasivas, que são as teses das apelantes, foram descartadas pelo perito.

E, conquanto amparem na resposta de quesitos de que as peças não apresentam defeito de fábrica, é certo que, pelo que se verifica da resposta retromencionada, o funcionamento do conjunto delas, principalmente da polia do virabrequim, apresentou defeito, vindo a afetar o resto.

Nesse cenário, não se tratando de culpa exclusiva do consumidor e nem desgaste natural, o defeito apresentado, inclusive de grandes proporções, envolvendo necessidade de troca do motor, são incompatíveis com veículo zero-quilômetro.

Em pese o reconhecimento da responsabilidade das apelantes, é certo que pelo que já restou decido em preliminares, caberá, ao autor, perdas e danos.

Nesse cenário, a luz do que restou verificado pelo perito, “O valor de mercado do veículo é de cinquenta e cinco mil reais (R$ 55.000,00).”, sendo este o valor das perdas e danos que deverá ser levado em consideração.

Embora não desconheça que o apelado logrou êxito em vender posteriormente o veículo por R$ 10.000,00, deixo de proceder o desconto do valor, posto que da negativa das apeladas até a realização da perícia, é certo que o veículo sofreu certa depredação no pátio da apelante, que não é decorrente de desgaste natural.

A respeito da incidência dos juros de mora e correção, se dará da seguinte forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO AO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
OS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR CONVERTIDO EM PERDAS E DANOS REFERENTE À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL, INCIDEM DESDE A CITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 405 DO CC/02. JÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA, POR SE TRATAR DE MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO, DEVE INCIDIR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A OBRIGAÇÃO É TRANSFORMADA EM PECÚNIA, NO CASO, A PARTIR DA DECISÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE TÃO SOMENTE QUANTO À INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.” (TJ-RJ - AI: 00330931720218190000, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/06/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (destaquei)

Seguindo, a respeito dos danos morais e materiais, a sentença é a seguinte:

“In casu, o veículo apresentou defeito no motor durante a garantia, não sendo a hipótese de uso de combustível adulterado ou de a severo.

Mesmo assim, as requeridas se negaram a proceder o reparo do veículo, que está na posse da segunda requerida há quase dez anos.

Durante todo esse tempo e requerente esteve privado de utilizar uma caminhonete que adquiriu nova, que literalmente virou sucata no pátio da requerida, exposta por quase uma década às intempéries.

Induvidoso é o dano moral do consumidor que adquire veículo novo, acreditando na propaganda do bem e, em seguida, tem, seu sonho frustrado, pelos inúmeros defeitos nele apresentados.

Assim, demonstrada a existência dos defeitos ocultos, constatada pela perícia judicial, inafastável, pois, a reparação pelo dano moral, com base nos arts. 441, do CC e 18 do CDC.

Do mesmo modo, entendo que se pode concluir que, uma vez provada a violação de direitos do consumidor, surgirá em seu beneficio, ipso facto, o reconhecimento da indenização dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

O automóvel novo ou zero quilômetro é bem durável, cuja qualidade se presume aferida antes da entrega. Privar o consumidor do uso normal, obrigando-o a se deslocar, por diversas vezes, à concessionária para solucionar defeitos, sem resultado produtivo, traduz inadimplência que obriga o responsável a indenizar.

Concluindo, entendo que a finalidade principal da reparação centra-se na compensação destinada à vítima, como forma de aliviar (se não for possível eliminar) a lesão experimentada. Todavia, em determinados casos, também a função inibitória (uma ideia aproximada à da sanção civil) assume relevante papel, a fim de que o ofensor seja punido de tal forma a não praticar atos similares

(...)

OUTROSSIM, condeno as requeridas ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente, com base no INPC — Lei n°.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4.06, do vigente Código Civil, c/c o §10, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, a partir do evento danoso/prejuízo.

Condeno as requeridas ao pagamento de danos materiais, consistente no ressarcimento de nove meses de aluguel de um veículo. O valor deverá ser corrigido monetariamente, com base no INPC — Lei n°.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §10, do art. 161, do CTN Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, ambos a partir do prazo de e 30 dias que as requeridas teriam para reparar o defeito, devolver o dinheiro ou substituir o produto defeituoso.”.

Não identifico qualquer descarto na sentença também quanto a condenação em danos morais e materiais.

Isso porque é assente o entendimento segundo qual a demora excessiva no conserto do veículo e todo transtorno experimentado pelo consumidor adquirente de um veículo zero-quilômetro dentro da garantia, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral.

A propósito:

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO DO MOTOR - Sentença de parcial procedência – Recursos da revendedora ré e da fabricante do automóvel – Alegações de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado e necessidade de produção de prova pericial, para confirmar a realização do reparo do veículo, sem comprometimento do funcionamento do motor e da garantia concedida – Sustentam as apelantes perfeito funcionamento do veículo e falta de prova de danos morais indenizáveis – Cerceamento de defesa – Não configuração - Presentes elementos de prova documental suficientes para a formação do convencimento do julgador – Preliminar rejeitada - Existência de vícios no automóvel adquirido novo - Prova documental atestando defeitos no motor - Responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante, integrantes da cadeia de consumo, diante da constatação de vícios – Necessidade de diversos reparos no veículo zero e troca de várias peças do motor, realizado o conserto em prazo superior ao de 30 dias para reparos – Opção legal do consumidor de substituição do automóvel por outro equivalente, nos termos da lei, ou restituição da quantia paga e devolução do automóvel defeituoso – Aplicação do art. 18, § 1o, I, do CDC - Dano moral caracterizado - Reconhecida a responsabilidade das fornecedoras pelos inúmeros problemas apresentados no motor do veículo adquirido zero quilômetro, ocasionando idas e vindas para conserto, quebra da confiança no produto novo e frustração das legítimas expectativas de quem adquire um veículo zero, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois a autora sofreu alteração do seu estado psíquico diante do recebimento de coisa diversa daquela que pensava estar adquirindo, o que ultrapassa e muito o mero aborrecimento - Montante arbitrado monocraticamente em R$ 5.000,00, sem recurso autoral para majoração – Sentença mantida – Apelos improvidos, rejeitada a preliminar, sem majoração dos honorários advocatícios, porque já fixados no percentual máximo.” (TJ-SP - AC: 10001141720198260240 SP 1000114-17.2019.8.26.0240, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

Todavia, no que tange ao pedido de minoração dos danos morais, tenho que assiste razão as apelantes, eis que o valor fixado em R$ 21.800,00, ultrapassa a barreira da proporcionalidade e razoabilidade e dos parâmetros utilizados por este eg. Tribunal de Justiça.

Assim, a luz dos princípios invocados, reduzo os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que tange aos danos materiais, restou comprovado que o apelado teve que arcar com a locação de veículo, mostrando-se devido o ressarcimento da quantia despendida.

Por fim, no que tange ao pleito de alteração dos juros de mora e correção monetária quanto aos danos morais, para que incidam a partir do seu arbitramento, assiste parcial razão o apelante, quanto a correção monetária.

Isso porque, tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento, enquanto os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação.

Nestes termos, os juros de mora ficam corrigidos, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS/APELANTES,
para fixar o valor das perdas e danos, no valor de R$ 55.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês pelo INPC a partir da citação e correção monetária a partir a partir desta decisão (conversão); reduzir o valor dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e para fixar que tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dará a partir de seu arbitramento, enquanto os juros de mora, de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024